Tribunal: TJBA
Processo: 0572168-37.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572168-37.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GEORGE VIEIRA DANTAS, MARCOS VILLA COSTA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, GEORGE VIEIRA DANTAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
HOME CARE
.
CLAUSULAS QUE REGULAMENTAM PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.
ATENDIMENTO DE PACIENTES DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO PRESTADO. PERITA NOMEADA. CONTADORA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO QUANTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA DE ACORDO COM CONTRATO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONSTATADO SALDO DEVEDOR.
DEVER DE PAGAR
DA PARTE ACIONADA
.
IMPROVIMENTO DOS APELOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0572168-37.2014.8.05.0001
,
em que figuram

como
Apelantes e Apelados
ATEMDO - ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça